Tribunal: TJSP
Processo: 0002167-91.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002167-
91.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RICARDO GABRIEL DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002167-91.2017.8.26.0196 -Voto no 13490
2
VOTO No 13.490 (Digital)
Apelação Criminal no 0002167-91.2017.8.26.0196
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Franca
Apelante: RICARDO GABRIEL DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
RICARDO GABRIEL DA SILVA, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no valor diário mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código
Penal (fls. 209/221).
Inconformado, apela (fls. 237/254), postulando
absolvição ante a fragilidade probatória, ou por atipicidade material da
conduta (crime de bagatela). Subsidiariamente, requer a redução das
reprimendas, bem como o abrandamento do regime prisional imposto.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 258/262), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002167-91.2017.8.26.0196 -Voto no 13490
3
275/281).
Em 23/07/2019, transcorreu o prazo para que a
Defensoria Pública se opusesse ao julgamento virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, considero prejudicado o pleito de
apelo em liberdade, eis que o mesmo já foi concedido ao réu na r. sentença
(fls. 220).
Depreende-se dos autos que, no dia 01 de agosto
de 2016, por volta de 15h20, na Avenida Presidente Vargas, na altura do no
2953, bairro Jardim Boa Esperança, na cidade e comarca de Franca, o
acusado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (uma)
barra de material ferroso, medindo dois metros e meio, e 09 (nove) quilos de
fio de cobre, produtos avaliados em R$ 210,00 (duzentos e dez reais),
pertencentes à empresa de telefonia CLARO, devidamente apreendidos
juntamente com uma torquês e um alicate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002167-91.2017.8.26.0196 -Voto no 13490
4
Narra a exordial:
Segundo restou apurado nos autos, imbuído do fim
criminoso, o indiciado se armou com os sobreditos instrumentos cortantes
e, ao chegar ao local dos fatos, causou cortes no alambrado de tela metálica
que protegia os equipamentos da torre de telefonia móvel, o que possibilitou
seu acesso até o lugar de onde retirou os objetos e, em ato contínuo, o
indiciado ainda causou danos em duas cabines metálicas que estavam
posicionadas no interior da área, conforme laudos periciais de fls. 22/25.
Ocorre
que
policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina pela cidade, no momento em que foram informados
da ocorrência de um furto nas imediações do Hospital do Coração, e assim
que se deslocaram até o local do evento, de pronto avistaram dois
indivíduos em atitude suspeita, deixando um matagal. Na sequência, de
posse das características do indiciado, ele foi abordado e consigo foram
localizadas duas espécies de alicates, utilizados para a prática do furto, bem
como a barra de material ferroso e os diversos fios de cobre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002167-91.2017.8.26.0196 -Voto no 13490
5
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 05/06) e Laudos Periciais (fls. 23/26).
A autoria também é certa.
Na fase policial, o apelante confessou os fatos com
riqueza de detalhes. Em Juízo, tornou-se revel.
O representante da empresa vítima, André Azevedo,
ratificou a subtração e a propriedade dos materiais. Disse, ainda, que foi
preciso romper um alambrado para consumar o crime.
Os policiais militares narraram que receberam
informações sobre a prática de um furto. Dirigiram-se ao local apontado e
conseguiram identificar o réu. Com ele, apreenderam a res furtiva, ocasião
em que RICARDO acabou confessando a prática delitiva.
Sempre bom esclarecer que o policial militar não
está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que é dada a qualquer pessoa, devendo apenas ser
desconsiderado quando exista uma razão concreta para tal, o que não foi
feito no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002167-91.2017.8.26.0196 -Voto no 13490
6
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal
colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena
observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP,
DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
Melhor sorte não assiste à Defesa ao acenar com a
possibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista
que o mesmo não se encontra previsto em nosso ordenamento jurídico-
penal e, ainda que assim não fosse, a possibilidade de sua aplicação
submete-se à aferição da mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002167-91.2017.8.26.0196 -Voto no 13490
7
reduzido grau de reprovabilidade da conduta, da inexpressividade da lesão e
da ausência de periculosidade social.
Nesse sentido, o valor da res furtiva não é o único
parâmetro a ser analisado, devendo ser consideradas as circunstâncias do
fato para decidir sobre o efetivo enquadramento do princípio da
insignificância, bem como o reflexo da conduta no âmbito da sociedade, não
podendo o intérprete da lei, no caso concreto, aplicar critérios subjetivos em
detrimento da vontade da sociedade, que é a real destinatária da segurança
jurídica.
Sobre o tema:
Descabida a tese de atipicidade da conduta com fundamento no
princípio da insignificância. A uma, porque os objetos subtraídos,
avaliados em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), não podem ser
considerados de valor ínfimo ou irrisório. A duas, porque o
ordenamento jurídico já destina tratamento específico às hipóteses
de violação patrimonial de pequeno valor (CP, art. 155, § 2o). A três,
porque a aplicação do princípio da insignificância, com a reiterada
absolvição de agentes autores de pequenos furtos, acaba por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002167-91.2017.8.26.0196 -Voto no 13490
8
estimular a prática de crimes dessa natureza, além de acarretar
descrença na legislação penal, na medida em que gera um
sentimento generalizado de impunidade, simplesmente porque o
objeto subtraído muitas vezes em razão de o agente não ter
oportunidade de surrupiar outros objetos tem pouco valor. (TJ/SP,
Apelação Criminal no 0001991-95.2012, Rel. GILBERTO FERREIRA
DA CRUZ, j. em 15/12/2016 - Grifei).
Não bastasse, verifica-se que se trata de furto
qualificado e que o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes,
o que desautoriza o reconhecimento do crime de bagatela. Como é cediço, o
Supremo Tribunal Federal, pela sua 1a Turma, já se manifestou no sentido de
excluir do âmbito de aplicação do referido princípio os não-primários, ao
argumento de que “o criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de
pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado condutas irrelevantes, pois, crimes considerados ínfimos, quando
analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam
transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida” (STF, HC
97.772/RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002167-91.2017.8.26.0196 -Voto no 13490
9
Passo às reprimendas.
Inicialmente, deflui-se que o acusado é portador de
maus antecedentes (fls. 135/157), de modo que se afeiçoa correta a
exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), somando 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, a agravante da reincidência foi
compensada com a atenuante da confissão espontânea, por inexistir
situação de preponderância entre elas.
Por ouro lado, ao contrário do ventilado pela
combativa Defensoria, a valoração do pretérito do apelante não importa em
bis in idem, desde que os maus antecedentes sejam reconhecidos com base
em condenação diversa daquela que serviu para configuração da
reincidência e consequente elevação da pena-provisória.
Nesse sentido, os Tribunais Superiores:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. Furto simples.
Reincidência. Bis in idem. Não ocorrência. Diversidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002167-91.2017.8.26.0196 -Voto no 13490
10
condenações definitivas. Majoração justificada e dentro dos limites
discricionários do juiz. Concurso da agravante da reincidência e da
atenuante da confissão espontânea. Pretensão à compensação.
Inviabilidade. Ordem denegada. Recurso não provido. 1. Ao fixar a
pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante levou
em conta os maus antecedentes ostentados pelo réu e, na etapa
seguinte, majorou a pena em virtude da reincidência, considerando a
existência de mais de uma condenação definitiva. Não há falar em
dupla valoração do mesmo fato, portanto. 2. Nos termos do art. 67 do
Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes.
No caso em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada. Precedentes. 3. Recurso não provido." (STF
- RHC 110.727/DF - Rel. Min. Dias Toffoli - 1a T. - DJE 10.05.2012 -
Grifei).
HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE
RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO.
(2)
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DIVERSAS.
INOCORRÊNCIA
DE
BIS
IN
IDEM.
(3)
WRIT
NÃO
CONHECIMENTO. (...) 2. Inexiste bis in idem se a pena-base do
paciente foi aumentada por força dos maus antecedentes, fazendo-
se referência a uma condenação. E, na segunda fase, incidiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002167-91.2017.8.26.0196 -Voto no 13490
11
agravante da reincidência em decorrência de outra condenação
diversa da primeira. A leitura da sentença deixa certo que foram
consideradas condenações diversas. 3. Writ não conhecido. (STJ,
HC no 188957/DF, Rel. Min. MARIA THEREA DE ASSIS MOURA, j.
20/05/13 - Grifei).
Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes causas
de aumento ou diminuição a serem sopesadas.
Finalmente, entendo correta a imposição do regime
prisional fechado, em razão não só da gravidade concreta dos fatos em
apreço, mas também dos maus antecedentes e reincidência específica do
acusado. Todavia, resta mantida a modalidade intermediária em respeito ao
princípio do non reformatio in pejus.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator